Tribunal: CARF
Processo: 10680.003511/2001-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Exercício: 1994, 1995
NÃO APLICAÇÃO DA TESE DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA. EXIGÊNCIA DE MULTA DE MORA.
O caso vertente reflete caso estranho ao apreciado pelo STJ quando do julgamento do REsp 1.149.022/SP, eis que trata de hipótese envolvendo mero pagamento de débito a destempo, após o prazo de vencimento, sem o recolhimento dos encargos moratórios.

Inteiro teor:
CSRF­T3
Fl. 2

1
1
CSRF­T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CÂMARA SUPERIOR DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10680.003511/2001­14
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303­010.840 – 3a Turma
Sessão de
14 de outubro de 2020
Matéria
DENÚNCIA ESPONTÂNEA ­ MULTA DE MORA
Recorrente
BANCO ITAÚ BBA S/A ­ SUCESSOR POR INCORPORAÇÃO DO BANCO
BEMGE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 1994, 1995
NÃO APLICAÇÃO DA TESE DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXIGÊNCIA DE MULTA DE MORA.
O caso vertente reflete caso estranho ao apreciado pelo STJ quando do
julgamento do REsp 1.149.022/SP, eis que trata de hipótese envolvendo mero
pagamento de débito a destempo, após o prazo de vencimento, sem o
recolhimento dos encargos moratórios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em negar­lhe provimento. Declarou­se impedida de
participar do julgamento a conselheira Tatiana Midori Migiyama.

(Assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(Assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire – Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rodrigo da Costa
Pôssas, Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa
Marini Cecconello.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.003511/2001-14
Fl. 2137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10680.003511/2001­14
Acórdão n.o 9303­010.840
CSRF­T3
Fl. 3

2
Relatório
Trata­se de recurso especial de divergência interposto pelo contribuinte (fls.
2064/2068), admitido pelo despacho de fls. 2130/2133, contra o aresto 101­96.352 (fls.
2011/2023), de 17/10/2007, que negou provimento ao recurso voluntário, o qual restou assim
ementado na matéria devolvida ao nosso conhecimento:
DENÚNCIA ESPONTÂNEA­ EXCLUSÃO DA MULTA DE
MORA ­ A denúncia espontânea, de que trata o art. 138 do CTN,
não exclui a responsabilidade pela multa de mora.
O recorrido manteve a exigência da multa moratória em pagamento a
destempo, embora o mesmo tenha se dado antes de qualquer procedimento fiscalizatório,
objeto da insurgência recursal. Alega o contribuinte, em síntese, que a denúncia espontânea
"exclui a multa moratória decorrente da impontualidade do contribuinte", e refere­se ao RESp
1.149.022 que teria decidido nesse sentido.
A Fazenda, em contrarrazões, (fl. 2135), "requer que os fundamentos do voto
vencedor do acórdão recorrido sejam utilizados como contrarrazões ao recurso especial
interposto pelo contribuinte".
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire ­ Relator
Conheço do recurso nos termos em que processado.
Fato inconteste é que a entidade reconhecendo que teria feito recolhimentos a
menor da CSLL referentes aos meses de abril a dezembro de 1994, efetuou sua quitação em
atraso em 08/05/1998, acrescidos apenas de juros de mora. Conforme TVF, o que ocorreu, em
suma, foi o seguinte:
1­ O contribuinte impetrou Mandado de Segurança junto à 5a
Vara da Justiça Federal de Minas Gerais ­ Processo Judicial n°
94.0011854­6, objetivando deduzir fiscalmente a correção
monetária de 1989, computando­se a variação do IPC de janeiro
de 1989 de 70,28%.
2­ Tendo sido deferida a liminar, efetivou a exclusão, em abril de
1994, de 25.811.797,2753 UFIR.
3­ Em maio de 1998, constatando que a exclusão foi maior que
a devida, recolheu a importância equivalente a 14.59.970,41
UFIR, que reconhece ter sido indevidamente excluída, sem
acréscimo da multa de mora, formalizando processo de
denúncia espontânea.
Fl. 2138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10680.003511/2001­14
Acórdão n.o 9303­010.840
CSRF­T3
Fl. 4

3
4­ A fiscalização formalizou, em auto de infração distinto, a
exigência sobre a parcela que o contribuinte considera correta
(11.271.826,8609 UFIR), com suspensão da exigibilidade.
Já tivemos oportunidade de julgar caso análogo no acórdão 9303­008.648,
julgado em 16/05/2019, de relatoria da i. Conselheira Tatiana Midori Migiyama. Transcrevo
excerto do voto por oportuno:
Sem maiores delongas, entendo que, ainda que me incline pela
equiparação do termo “pagamento” trazido pelo art. 138 do
CTN à modalidade “compensação”, esse caso reflete caso
estranho ao apreciado pelo STJ quando do julgamento do REsp
1.149.002/SP, eis que não se trata de reapuração de débito a
maior ou apuração a posteriori de débito no momento da
entrega da declaração de compensação.
Esse caso reflete mero pagamento de débito a destempo, após o
prazo de vencimento, sem o recolhimento dos encargos
moratórios. O que entendo que não há como se aplicar a tese
da denúncia espontânea nesse caso, sob pena de prejudicarmos
os contribuintes adimplentes.
Sendo assim, aplicando­se a inteligência da Súmula 360 do STJ,
entendo que o recurso deva ser improvido.
Igualmente no presente caso não se discute que o débito tenha sido pago
antes ou após declaração em DCTF, pelo que é de ser afastada a hipótese do REsp
1.149.022/SP, como bem consignado pela Dra. Tatiana. Veja­se a ementa do referido RESp.
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543­C, DO
CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. TRIBUTOS SUJEITOS A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO
PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA
DIFERENÇA A MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO
DA
MULTA
MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que
o contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito
tributário
(sujeito
a
lançamento
por
homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica­a
(antes de qualquer procedimento da Administração Tributária),
noticiando a existência de diferença a maior, cuja quitação se dá
concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada,
com a conseqüente exclusão da multa moratória, nos casos de
tributos sujeitos a lançamento por homologação declarados
pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à
vista ou parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer
procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ) (Precedentes da
Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543­C, do CPC:
REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado
Fl. 2139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10680.003511/2001­14
Acórdão n.o 9303­010.840
CSRF­T3
Fl. 5

4
em 22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel.
Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008).
Assim, entendo que a denúncia espontânea não ilide a mora. Tendo a multa
de mora como pressuposto o pagamento a destempo (a mora, o atraso em relação data de
vencimento estipulada em lei), não há que se falar em não incidência dessa em pagamentos
intempestivos.
Dessarte, é de ser mantido o recorrido em toda sua extensão.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso especial do contribuinte e nego­lhe
provimento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire
Fl. 2140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10680.003511/2001­14
Acórdão n.o 9303­010.840
CSRF­T3
Fl. 6

5

Fl. 2141
DF CARF MF
Documento nato-digital